Tribunal: STF
Processo: HC 190901
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Roubo circunstanciado. Prisão preventiva. Não se conhece habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Inexistência de teratologia, ilegalidade manifesta ou de frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Rodrigo Biagioni em favor de Hugo Gustavo de Souza Donadi, contra decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 608.259/SP (evento 4, fls. 1-9).
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo (art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-B c/c art. 14, II, do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...). 
    No entanto, nada impede que, de ofício, este Tribunal Superior constate a existência de ilegalidade flagrante, circunstância que ora passo a examinar. 
    (...). 
    No caso, colhe-se do acórdão impetrado, o qual manteve a prisão preventiva decretada pelo Juízo de origem, o seguinte teor (e-STJ fls. 101/103): 
    [...] Segundo a denúncia, em 23 de abril de 2020, em Olímpia, o paciente Hugo Gustavo, agindo em concurso com Alisson Postiglioni de Mello e Dioni Augusto Barsalho, tentaram subtrair, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, os bens pertencentes à vítima Bonini e Daud e Companhia Limitada, não se consumando por circunstancias alheias às suas vontades. 
    Consta dos autos que o paciente, juntamente com os outros dois indivíduos, chegaram ao local dos fatos armados e amarraram os seguranças que lá trabalhavam e lhes subtraíram os pertences, utilizando um veículo para se evadir. 
    A Polícia Militar foi acionada. Os increpados foram localizados e presos. Posteriormente, foram reconhecidos pelas vítimas. 
    Segundo as informações prestadas pela apontada autoridade coatora, a denúncia foi recebida em 13 de maio de 2020. 
    O argumento de que inexistem indícios que pudessem justificar a segregação provisória do paciente não merece prosperar, visto que a denúncia oferecida pelo representante do Ministério Público descreve fatos que, em tese, caracterizam ilícito penal, sendo que há, até o momento, indícios plausíveis que justificam o movimento do aparato judicial na presente ação penal [...]. Em decisão que aferiu a regularidade da prisão, proferida em 24 de abril de 2020, o MM Juiz da Vara Criminal de Olímpia reputou como regular e formalmente em ordem o flagrante, convertendo-se em prisão preventiva, porque, além dos indícios de autoria e da materialidade, as circunstâncias do fato indicavam a prática do crime de roubo, destacando: 
    “No presente caso dos autos, os agentes policiais militares, a partir de notícia popular da prática de roubo, deslocaram-se ao lugar dos fatos e conversaram com as partes ofendidas. Com as informações acerca das características dos roubadores, iniciaram patrulhamento no sentido de localizar os veículos automotores utilizados pelos agentes (marca FIAT, modelo Siena, placa FWK 6010 marca VW, modelo Gol, placa CXG 0004), os quais foram identificados por sistemas de video monitoramento (doméstico e municipal). A partir das pesquisas, localizaram as partes autuadas. Uma, na casa dela (Dioni Augusto Barssalho [fls. 10]); outras, numa propriedade rural (Hugo Gustavo de Souza Donadi [fls. 11] e Alisson Postiglioni de Mello[fls. 69]). Na área rural, com a aproximação da guarnição, as partes autuadas dispararam contra os agentes do Estado, mas, com relutância, foram detidas. Na ocasião, outra pessoa evadiu-se e não foi identificada. AS PARTES OFENDIDAS RECONHECERAM AS PARTES AUTUADAS COMO OS ASSALTANTES." 
    (...) Assim, os fatos imputados ao paciente são graves e demandam atuação repressiva por parte do Estado, no intuito de coibir a reiteração e garantir a ordem pública e a instrução criminal, destacando que, no local da prisão, os agentes públicos foram recebidos por disparos de arma de fogo efetuados pelos increpados, fato sinalizador da periculosidade apresentada pelo paciente, o que denota a insuficiência da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. 
    No mais, não há nos autos notícia de estar o paciente inserido em grupos de risco, ressaltando que o Sistema Prisional vem adotando medidas básicas para evitar a disseminação da covid-19 entre a população carcerária e os seus agentes penitenciários. 
    Diga-se, ainda, que ilações acerca da pena ou do regime prisional a serem fixados em eventual condenação não são passíveis de análise pela via eleita, uma vez que fogem dos estritos limites de cognição do presente writ.
    Logo, não se verifica a ocorrência do constrangimento ilegal apontado, pois a justificativa para a decretação da custódia cautelar foi idônea e baseada nas peculiaridades do caso concreto, não fazendo ele jus à liberdade provisória, ainda que cumulada com medidas cautelares alternativas. (g.n.) 
    (...). 
    No caso em exame, como se vê dos trechos acima transcritos, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se que o paciente e outros dois comparsas chegaram armados ao local dos fatos e amarraram os seguranças que lá trabalhavam, subtraindo-lhes os pertences e utilizando um veículo para se evadirem. Ademais, no momento do flagrante, os agentes públicos foram recebidos por disparos de arma de fogo efetuados pelos acusados, cenário este que, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta imputada, revela a ousadia e periculosidade dos envolvidos.
    De fato, a gravidade concreta crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 
    A propósito, “Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria” (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 
    (...). 
    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 
    Registre-se, ainda, que as condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 
    Nesse contexto, “é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar.” (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015). 
    (...). 
    Por fim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 
    Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no seguinte sentido: “[...] Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. [...]” (HC n. 123.172/MG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 3/2/2015, DJe 19/2/2015). 
    (...).
    Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por este Superior Tribunal de Justiça. 
    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. Recomenda-se, entretanto, de ofício, ao Juízo processante que reexamine a necessidade da segregação cautelar, tendo em vista o tempo decorrido e o disposto na Lei n. 13.964/2019”. 
    No presente habeas corpus, o Impetrante alega, em síntese, inidônea a fundamentação da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Aponta a desproporcionalidade da constrição cautelar. Requer, na medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente. 
    É o relatório. 
    Decido.
    Registro a existência de óbice ao conhecimento do presente habeas corpus, uma vez não esgotada a jurisdição do Superior Tribunal de Justiça. O ato impugnado é mera decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. Deveria a Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter manejado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014).
    Por outro lado, não verifico manifesta ilegalidade ou teratologia no ato dito coator hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.
    Ao manter a prisão preventiva do paciente e ratificar as decisões das instâncias anteriores, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que “as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, tendo em vista as circunstâncias concretas que envolvem o fato criminoso, apontando-se que o paciente e outros dois comparsas chegaram armados ao local dos fatos e amarraram os seguranças que lá trabalhavam, subtraindo-lhes os pertences e utilizando um veículo para se evadirem. Ademais, no momento do flagrante, os agentes públicos foram recebidos por disparos de arma de fogo efetuados pelos acusados, cenário este que, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta imputada, revela a ousadia e periculosidade dos envolvidos”. 
    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse prisma, destaco precedente: ‘[e]ste Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012). 
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de setembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora